Tribunal: STF
Processo: ARE 1496927
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 95) contra acórdão (eDoc 73) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Transcrevo a correspondente ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. COMPLENTAÇÃO DO VMAA. JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. A execução do julgado deve observar os parâmetros fixados no título exequendo que, em relação aos juros de moratórios e correção monetária, determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    2. Esta Corte firmou o entendimento acerca da possibilidade de destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório.



    3. Sendo a União sucumbente em parte mínima, visto que, a despeito da manutenção da sentença quanto à possibilidade de destaque dos honorários contratuais, restou caracterizado o excesso de execução indicado na inicial, inverte-se o ônus da sucumbência, impondo-se ao embargado o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor do excesso.



    4. Apelação parcialmente provida. 



    Assevera, em síntese, que:



    Exatamente com vistas a cumprir a destinação legal desses recursos é que foi criado tal fundo, impedindo-se o livre trânsito dos valores entre as demais contas dos entes federados e a tredestinação dos recursos em detrimento de sua finalidade constitucional estrita. O levantamento dos valores das contas do Fundo não seria discricionário, sendo de caráter vinculado ao preenchimento dos requisitos de comprovação ao gasto com o ensino fundamental, sendo que, no mínimo, 60% dos recursos teriam que ser usados, anualmente, na valorização do magistério. 



    […]



    Desse modo, o eventual precatório que será expedido na presente execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADOS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação dada pela EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9424/96 e 11.494/07). 



    Consequência é que o valor da condenação em tela não pode se destinar ao pagamento dos honorários contratuais, estabelecidos no percentual de 20%, pagamento ao qual o Município se obrigou, ao celebrar o "termo de adesão" ao contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre o Município e os seus causídicos. 



    Em contrarrazões (eDoc 108), a parte recorrida pugna pela inadmissibilidade de apelo excepcional ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    Não admitido o apelo excepcional pela Corte Regional (eDoc 111), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 118), com refutação do fundamento da inadmissibilidade..



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo acerca da possibilidade ou não de destaque de verba destinadas ao FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais foi objeto de avaliação em regime de repercussão geral no RE 1.428.399, Tema n. 1.256. A ementa desse julgamento, cujo acórdão coube à relatoria da ministra Rosa Weber, possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RECURSOS CONSTITUCIONAIS VINCULADOS. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ADPF 528/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou quea possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão contante do apelo excepcional é alcançada pelo Tema n. 1.256 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente